Tribunal: TJBA
Processo: 8088168-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088168-52.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NATALICE DOS SANTOS DA CONCEICAO Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MILA LEITE NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por consumidora em face da EMBASA, visando à exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e ao reconhecimento da inexistência de dívida oriunda de suposto fornecimento de serviços de água e esgoto. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. Irresignada, a autora interpôs apelação, alegando ausência de vínculo contratual com a ré e ilegalidade da negativação decorrente de débito que desconhece. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes foi indevida, em razão da ausência de comprovação da contratação dos serviços de água e esgoto; (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos da responsabilidade civil objetiva para a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre concessionária de serviço público e usuária final, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência da consumidora e da maior aptidão técnica da fornecedora para produzir prova da regularidade da relação contratual. 4. A responsabilidade da concessionária ré é objetiva, com base no art. 14 do CDC, bastando para sua configuração a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. 5. A EMBASA não apresentou elementos mínimos aptos a demonstrar a efetiva contratação e prestação dos serviços, limitando-se a juntar telas de seu sistema interno, produzidas unilateralmente. 6. A ausência de prova idônea da relação contratual e da prestação dos serviços torna indevida a negativação do nome da autora, configurando falha na prestação do serviço por parte da concessionária. 7. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 8. Fixado o valor da indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia adequada às circunstâncias do caso, observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação. 9. Sobre o valor da condenação incidem correção monetária pelo IPCA a partir do acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ). 10. A procedência do pedido enseja a inversão do ônus sucumbencial anteriormente fixado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sem comprovação idônea da relação contratual ou da prestação dos serviços, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da fornecedora. 2. O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. 3. Documentos unilaterais produzidos pela fornecedora, desprovidos de respaldo externo e sem individualização da contratação, são insuficientes para comprovar a legitimidade da cobrança e da negativação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II; STJ, Súmulas 54 e 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8088168-52.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante NATALICE DOS SANTOS DA CONCEICAO e apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.